Tribunal: CARF
Processo: 13873.000258/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000258/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.204 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
PEDRO PADULA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do endereço no recibo trazido para comprovar despesas
médicas, aliado a não comprovação dos dispêndios, autoriza à autoridade fiscal
a promover a glosa, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000258/2009-25
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000258/2009-25

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 8.007,07, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.777,00, por falta de
comprovação ou de previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$
4.063,68 (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-54.485, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 14/19):
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
2007, ano calendário 2006, no qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
8.007,07.
Motivou o lançamento de ofício (fls. 05/06) a constatação de dedução indevida a título
de despesas médicas no valor de R$ 14.777,00, tendo em vista irregularidades nos
recibos apresentados, conforme discriminado a seguir:

Cientificado do lançamento em 30/03/2009 (fl. 11), o contribuinte apresentou em
22/04/2009, a impugnação de fls. 02/03, na qual alega, m síntese, que a falta de
endereço nos recibos é de inteira responsabilidade dos emitentes, os quais informa e,
quanto à falta do beneficiário, número de sessões e datas, afirma que não encontrou
nenhuma instrução na legislação que mencione tal solicitação e, por não constar
dependentes em sua declaração, fica claro que as despesas só podem ter sido efetuadas
com o próprio declarante.
Conclui que, comprovada, através de recibos idôneos trazidos aos autos, a efetividade
das despesas médicas efetuadas, as mesmas devem ser restabelecidas face aos princípios
da impessoalidade e da verdade material que regem a atuação da Administração
Pública, havendo que se reconhecer que foram cumpridos todos os requisitos expressos
na alínea “c” do § 1o, inciso I, do art. 11, da Lei no 8.383/91.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000258/2009-25

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/11/2011 (fls. 24/25), o contribuinte, em
14/12/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 27/30), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
O Recorrente alega ser irrisória a exigência do endereço do profissional no recibo dos
serviços, e que os demais dados relevantes já estão presentes nos documentos
apresentados. Ainda que se admita o vício formal, entende que de boa-fé, informou os
endereços solicitados na impugnação apresentada.
Novamente, imbuído de boa-fé, apresenta neste recurso declarações das profissionais
Fernanda Carla de Almeida, Cláudia Eduarda Ribeiro Parenti, Cleide Enor
Cassinelli Francisco e Flávia Cristina Almeida, onde afirmam e declaram o
atendimento efetuado.
Requer, ao final, entendendo estar devidamente provada a legitimidade e direito às
deduções efetuadas, a extinção total do débito cobrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 30/56.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas realizadas com as profissionais Fernanda Carla de Almeida (R$ 6.002,00),
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000258/2009-25

Cláudia Eduarda Ribeiro Parenti (R$ 1.300,00), Cleide Enoir Cassinelli Francisco (R$ 3.475,00)
e Flávia Cristina Almeida (R$ 4.000,00), com especial destaque para falta de indicação dos
pacientes, dos endereços dos profissionais e comprovação dos dispêndios, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorado nas razões
recursais, no sentido do acatamento das aludidas despesas na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com declarações
emitidas pelas profissionais indicando os beneficiários dos serviços prestados, os endereços
profissionais e os pagamentos realizados (fls. 50 e 52, 54, 56).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas e odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do
RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os serviços
prestados e os efetivos pagamentos realizados, especialmente nos casos em que as despesas
sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada, em confronto com os
fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida (fls. 17/19):
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), pleiteados como dedução na DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se
como prova de pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles constem
os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente
transcrito.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação:1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não
há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da
data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5) do
beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no
caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000258/2009-25

Segundo consta da Descrição dos Fatos e Fundamento legal (fls. 05/06), foram glosadas
deduções de despesas, cujos comprovantes apresentaram vício formal conforme Lei no
9.250/95, art. 8o, § 2o, inciso III - falta de endereço dos emitentes. Também não constou
dos documentos o nome do beneficiário dos tratamentos, a quantidade das sessões
realizadas e as datas das mesmas.
Necessária se faz a indicação do nome daquele a quem os serviços foram prestados,
porque o contribuinte pode ter arcado com o tratamento de terceiros. Vale lembrar que,
neste caso, a dedução das despesas médicas se restringe aos pagamentos despendidos
pelo contribuinte com o seu próprio tratamento, já que não informou nenhum
dependente.
(...)
Com relação ao requisito endereço, cabe esclarecer que este é claramente exigido no
inciso III do § 2o da Lei no 9.250/95, acima transcrito, sendo requisito essencial da
validade dos recibos.
Embora possa parecer ao contribuinte de somenos importância a informação do
endereço, ela proporciona, em casos de necessidade, aprofundamento de investigações,
por meio de diligências ao local do suposto atendimento profissional.
Por sua vez e não menos importantes, são as informações quanto à quantidade de
sessões realizadas e as datas das mesmas, pois, através destas é que podem ser
demonstradas a efetividade dos pagamentos e da prestação dos serviços.
É incontroverso que não se pode admitir deduções outras a não ser aquelas elencadas
nos dispositivos legais acima transcritos, de sorte que não podem ser considerados, por
falta de amparo legal, os recibos apresentados à fiscalização e trazidos à colação, onde
não constam os requisitos exigidos.
Assim, não tendo havido saneamento das irregularidades apontadas nos recibos
dos profissionais: Fernanda Carla de Almeida (R$ 6.002,00); Claudia E. Ribeiro
Parenti (R$ 1.300,00); Cleide Enor Cassinelli Francisco (R$ 3.475,00) e Flavia Cristina
Almeida (R$ 4.000,00), a glosa efetuada pela autoridade lançadora, no valor total de R$
14.777,00, deve ser mantida.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas médicas propriamente ditas, também é pertinente salientar que
o contribuinte não deve ser penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos
emitidos pelos profissionais de saúde, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total
sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000258/2009-25

§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, em relação às despesas em apontam para a ausência de indicação do
paciente e/ou beneficiário dos serviços, e considerando a inexistência de dependentes declarados
no ano-calendário de 2006 – diga-se de passagem, conforme consignado pelo próprio
contribuinte na peça impugnatória – é se presumir que os tratamentos foram realizados e pagos
pelo próprio Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim supridas as
falhas apontadas no particular.
Neste contexto, as declarações emitidas pelas profissionais Fernanda Carla de
Almeida, Cláudia Eduarda Ribeiro Parenti, Cleide Enoir Cassinelli Francisco e Flávia Cristina
Almeida (fls. 50/56), aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos, além de conterem
todos os requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência, comprovam a ocorrência dos
tratamentos médicos e odontológicos realizados pelo Recorrente e atestam os dispêndios,
restando supridos, ao meu sentir, os vícios apontados na decisão de piso, razão pela qual
restabeleço as referidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
14.777,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital